Tribunal: TJPA
Processo: 0819934-70.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819934-70.2021.8.14.0401

APELANTE: ROSILDO LIMA DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO PELANTE NO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. PENA BASE JÁ ESTABELECIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, tendo inclusive, confessado em juízo o cometimento do crime, motivo pelo qual é descabido o pedido de absolvição;

2.

Da reforma da pena base. A pena foi fixada no mínimo legal, não havendo que se falar em sua reforma, mantendo-se a sentença em seus termos. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSILDO LIMA DA SILVA FILHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 70, ambos do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante pede o provimento do apelo, para ser assim, absolvido tendo em vista ausência de provas para sua condenação, em razão da violação aos arts. 240 e 226 do CPP, aduzindo que sua abordagem pessoal se deu sem fundadas razões e não houve a observância das regras para o reconhecimento pessoal. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos
que
no dia 25/12/2021, por volta das 09h40min, as vítimas, ARIHEL PINHEIRO GOUVEA e BRENO SILVA SENA, estavam na porta da casa da avó deste, na ocasião em que o acusado, ROSILDO LIMA DA SILVA FILHO, numa bicicleta, abordou ambos e, fingido portar uma arma de fogo, os ameaçou e subtraiu para si os seus aparelhos celulares. Depois de consumar o crime, o acusado fugiu em sua bicicleta. Todavia, logo após, por estar em atitude suspeita, foi abordado por Guardas Municipais de Belém, que faziam ronda de rotina no Bairro Batista Campos. Durante o procedimento, foram encontrados na posse do ora apelante dois aparelhos celulares, um da marca Samsung e outro da marca Xiaomi, e, ao ser questionado, o acusado confessou que roubou os referidos objetos. Diante dessa situação, a Guarda Municipal efetuou a prisão em flagrante delito do denunciado e logrou êxito em localizar as vítimas, encaminhado todos à Delegacia de Polícia, onde ROSILDO confessou ter praticado o referido crime.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são frágeis e ilícitas para sustentar o édito condenatório, em razão da violação aos arts. 240 e 226 do CPP, aduzindo que sua abordagem pessoal se deu sem fundadas razões e não houve a observância das regras para o reconhecimento pessoal. pleiteando, assim, sua absolvição.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao crime de roubo qualificado.

O referido pleito não merece reforma.

No caso em comento, discorre a defesa a respeito da ilicitude das provas constantes dos autos, sob argumento de violação

de busca pessoal sem fundadas razões e ainda que não houve o correto procedimento de reconhecimento pessoal capitulado no art. 226 do CPP, todavia, não merece guarida o referido pleito, pois constata-se dos autos que o apelante, por estar em atitude suspeita, foi abordado pela Guarda Municipal de Belém que estava em ronda pela cidade,

momento em que após a abordagem foi constatado que conduzia em seu poder dois aparelhos celulares que eram produto de roubo.

O Guarda Municipal LUIZ ALBERTO PINTO MARQUES, em depoimento judicial informou “
que se recorda dos fatos; estavam em rondas quando se depararam com o acusado em atitude suspeita; abordaram e fizeram a revista e encontraram com ele dois aparelhos celulares; na ocasião o acusado confessou ter roubado das vítimas; em seguida as vítimas chegaram e reconheceram Rosildo como o autor do assalto sofrido por elas; que o acusado estava com dois celulares”
.

O apelante, através de interrogatório, confessou o cometimento do crime narrando que “
quando praticou o crime simulou estar armado, mas não estava portando nenhuma arma; praticou o crime porque tinha uma dívida com o tribunal do crime e precisava de/ dinheiro para pagar o que devia pois temia ser morto; subtraiu dois aparelhos celulares das vítimas que foram devolvidos aos ofendidos; no momento do assalto estava em uma bicicleta e quando fugia foi abordado por Guardas Municipais”
.

Verifica-se, por oportuno, que o acusado se encontrava em situação de fuga, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório, caracterizando a fundada suspeita para sua abordagem, e não apenas o fato de o apelante estar usando aparelho de monitoramento eletrônico como alegado pela defesa, estando assim justificada a busca pessoal realizada, tudo de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, sendo que por tais motivos, não há que se falar em ilicitude de provas.

No tocante a alegação de não ter havido o correto procedimento de reconhecimento pessoal, referido pleito também não merece guarida, pois é permitido ao juiz de piso a tomada de decisões com base em outros elementos probantes, mormente pelo fato de que não existe prova superior a outra, o que ocorreu no presente caso. Assim, o pleito de nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP não merece prosperar por estar a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal.

Ademais, as vítimas em depoimentos judiciais afirmaram com plena certeza
de que o apelante foi quem cometeu o crime em questão. ARIHEL PINHEIRO GOUVEIA, em juízo,
descreveu, “
que
estava na companhia de seu namorado quando o acusado chegou, fez menção de estar armado e pediu o aparelho celular; o réu agiu sozinho e estava em uma bicicleta; após o assalto o seu namorado e dois policiais o capturaram; que recuperou o aparelho celular”.
Já BRENO SILVA SENA, também em juízo, narrou “
que foi vítima do assalto praticado pelo acusado ROSILDO; estava em frente à casa de seu avô com a namorada ARIHEL PINHEIRO quando o réu chegou, disse que estava armado e pediu o aparelho celular seu e de sua namorada; a vítima reconhece o acusado como a pessoa que lhe assaltou; (...) que os policiais capturaram o acusado e este estava com os celulares roubados
”.

Ademais, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes restaram sobejamente comprovadas, a teor
do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega codificados no ID
.46221799
;

e pelos depoimentos das testemunhas – policiais da guarda municipal, inclusive – e das vítimas, assim como a
autoria
,
comprovada pelos depoimentos das vítimas e confissão do acusado, através de depoimento em juízo.

Outrossim, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de prova para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas em razão da violação aos arts. 240 e 226 do CPP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas. A pena base foi fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase a pena intermediária foi mantida no mínimo legal ante a compensação realizada entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Na terceira fase, tendo em vista ausências de causas de diminuição e aumento a pena continuou em seu mínimo legal. Por fim havendo concurso formal de crimes, capitulado no art. 70 do CP, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) de forma escorreita, restando em definitivo a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, não havendo, portanto, reparos a serem feitos, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2024